Tribunal: TJPA
Processo: 0001786-65.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001786-65.2018.8.14.0040

APELANTE: FERNANDO LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001786-65.2018.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: FERNANDO LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001786-65.2018.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: FERNANDO LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
FERNANDO LOPES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, o qual o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos descritos no art. 157, §2, I e II do CPB.

Consta na denúncia (ID 10517665 p. 03,04 e 05) que no dia 15/02/2018, por volta de 08hs00m, a vítima Angela Cristina Ribeiro Peixoto se encontrava em sua residência ocasião em que foi surpreendida pelo recorrente que adentrou no local, oportunidade em que anunciou o assalto mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma branca tipo faca, subtraindo 02 (dois) aparelhos celulares, empreendendo fuga logo em seguida.

Ato contínuo, a ofendida acionou populares que transitavam pela rua, os quais iniciaram a perseguição, logrando êxito em deter o apelante, o qual possuía em seu poder os aparelhos celulares da vítima, bem como a faca utilizada durante a ação delituosa.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10517704), contra qual a defesa recorreu (Id. 10517715) pugnando que fosse reconhecida a violação do princípio da congruência e anulada parcialmente a sentença ora combatida, ou caso entenda pela não anulação, que seja realizado decote da qualificadora por inexistência de provas de que o crime ocorreu em concurso de pessoas.

Finalmente, requer a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples e ainda, a aplicabilidade da atenuante da confissão, mesmo tendo sido a pena aplicada no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 10517719).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id. 16624197)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.Da ausência de congruência entre denúncia e sentença. Qualificadora concurso de pessoas.

Alega a defesa que a sentença trouxe fato novo, não apresentado nos autos do processo, ao imputar ao recorrente a qualificadora do §2º, II do Art. 157, do CP. Ademais, que na peça inquisitória não foi narrado que havia duas ou mais pessoas na ação delituosa.

Ao se analisar os autos, verifica-se que não existe o alegado pela defesa, visto que não há na sentença nenhuma referência à imputação penal, e esta se utiliza dos mesmos termos da denúncia, especificando o artigo 157, § 2°, I, do CP, portanto, não fora utilizado, em nenhuma ocasião, o inciso II, do art. 157, §2º, na capitulação imputada ao apelante.

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo parcialmente procedente a Denúncia para CONDENAR o réu FERNANDO LOPES DA SILVA, já anteriormente qualificado, pela prática do crime tipificado no Art. 157, §2º, I do Código Penal. (...)” (Trecho da sentença)

Desta forma, rejeito a tese suscitada pela defesa.

2.Da desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples

A defesa alegou que a Denúncia imputou ao apelante a prática do delito de roubo simples, no caput, do art. 157, §2º, I, do CP e que o Magistrado inovou ao condená-lo com a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, VII, do CP, concernente na violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca, dispositivo incluído, pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Destacou que, os fatos imputados ao recorrente, em 15/02/2018, foram anteriores à publicação, da referida Lei, e questionou a aplicação da norma mais gravosa requerendo a não incidência da mesma.

Primeiramente, materialidade, autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelo Boletim de Ocorrência, o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Exibição e Apreensão (01 faca de cozinha, marca “Brindx-Inox e 02 aparelhos de celular) e pelos depoimentos prestados pela vítima e policiais responsáveis pela diligência que ensejou a prisão do recorrente, todos coerentes e harmônicos entre si.

No ponto, importante ressaltar que em 2018, o inciso I, do §2º, art. 157, do CP, foi revogado e que em 2019, pelo Pacote Anticrime, passou a constar art. 157, §2º, VII, do CP.

“Art. 157, DO CÓDIGO PENAL:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Quanto aplicação da norma superveniente, entendeu acertadamente o Juízo singular ao alegar que:

“(...) Das majorantes do Artigo 157, §2º, Inciso I, do Código Penal. Sabe-se que o inciso I do, §2º do Art. 157 do Código Penal foi revogado, no entanto, em razão do princípio do tempus regit actum faço sua aplicação ao caso concreto. Ressaltando que o fato da violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma branca em 2019 passou a constar no art. 157, §2º, VII do CP.(...)”

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa visto que restou comprovado nos autos que o recorrente se utilizou de arma branca para o cometimento da conduta delituosa, pelo depoimento da vítima e pela apreensão do artefato, não merecendo prosperar a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples, tendo em vista que houve ameaça real à integridade da vítima.

1. Aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea

Pugna o recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante de confissão, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Assim, embora a confissão espontânea tenha sido devidamente reconhecida pela magistrada de primeiro grau, a pena-base do apelante foi fixada em seu mínimo legal, não podendo o Juízo reduzir a reprimenda abaixo do mínimo diante da atenuante.

Nesse sentido, observa-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP.
MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Portanto, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024